Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701040-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO D E S P A C H O Dê-se vista ao banco agravante a se manifestar acerca da devolução sem cumprimento dos mandados enviados aos agravados (IDs 55259670, 55259188 e 55259189) e, especialmente, para indicar endereços atualizados dos devedores recorridos para possibilitar a intimação determinada por esta Relatoria na decisão de ID 54963083. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator